Tribunal: TJES
Processo: 0000889-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADA: CLARO S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CL
Á
USULA DE PERMANÊNCIA – VALIDADE – CONSUMIDOR CORPORATIVO – RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – LIVRE NEGOCIAÇÃO –
RESCISÃO ANTECIPADA –
MULTA MANTIDA.

1.
Não é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para
dirimir
a questão
deduzida na inicial
.

2. No contrato de serviço de telecomunicações o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor corporativo é de livre negociação entre as partes (Resolução nº 632/2014 da ANATEL, art. 59).

3. O prazo mínimo de permanência superior ao previsto no art. 57, § 1º da Resolução nº 632/2014 da
ANATEL

é faculdade
do consumidor corporativo, eis que sua fixação leva em conta benefícios comerciais oferecidos pela operadora de telefonia.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 15

d
e
julho
de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADA: CLARO S. A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Senhor Presidente.
Não é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para
dirimir
a questão
deduzida na inicial
.

A
o consignar que o prazo mínimo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses estipulado
entre as partes
não foi abusivo,
a sentença

fundamentou-se
expressamente
n
o art. 59 da
Resolução
nº
632 da ANATEL
que prevê que
“o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57”
.

P
or
ser a apelante consumidora corporativa,
a
limitação do prazo de 12 (doze) meses
previs
to no § 1º do
seu
art. 57
é uma faculdade
.

Por essas razões,
rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADA: CLARO S. A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente
.
A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento pacífico de que é legítima a
cláusula de fidelização em contrato de telefonia
.

Por todos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

1.
É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
.

2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012.

3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos.

4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo
in totum
a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais.”

(STJ – REsp: 1445560 MG 2014/0070012-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014) - destaquei

A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor exatamente em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na
celebr
ação do contrato de prestação de serviços.

As partes celebraram contrato
de prestação de serviços de telefonia móvel em novembro de 2018
(fls. 31/43)
, visando
à
disponibilização de linhas e aparelhos celulares destinados às necessidades de comunicação da
apelante

que,
em decorrência da insatisfação com os serviços prestados, optou por rescindir o contrato em 10/12/2019.

Em razão do disposto na cláusula 1.1 do contrato
1
, que estipulava um prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses,
a apelante
recebeu um boleto de multa por cancelamento com vencimento em 17/01/2020, no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais),
montante
corresponde à soma das multas individuais de R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada um dos 17 (dezessete) aparelhos
por ela
utilizados.

Sem dúvida
,
portanto,
que
a
relação
jurídica
entre a operadora de telefonia e a
apelante
é de
consumo
,
eis
que
esta
utiliza o serviço de telefonia como consumidora final, tendo em vista que não faz parte do seu objeto a comercialização ou representação dos serviços oferecidos pela ré, aplicáveis ao caso as disposições existentes no CDC”

(TJ-MG – AC: 10027130343927001 Betim, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021).

Esclareça-se, noutra parte,
que
o § 1º do art. 57 da Resolução nº 632 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL fixa o período máximo de 12 (doze) meses em cláusulas de permanência.

“
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.”

Contudo,

o art. 59 da citada Resolução preconiza que o
prazo de permanência para
c
onsumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57
.

E o
simples fato de não constar a opção de prazo de permanência de 12 (doze) meses não permite concluir que seria inviável a contratação por lapso inferior ao estipulado, porque o representante da empresa de telefonia apresentou os benefícios da contratação
com o prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses
, que foi
aceito
pela
apelante
, conforme a cláusula 1.2 do contrato:

“
1.2 Por força do presente Termo de Condições Comerciais para Concessão de Benefícios – PME, o ASSINANTE declara que optou pelo Prazo de Permanência referido em 1.1 acima após tomar conhecimento dos demais prazos e Permanência ofertados pela CLARO.”

Não há, portanto, que se falar em abusividade da cláusula
contratual que
previu o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses
e nem da estipulação do
valor da multa mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais), com previsão de incidência de forma proporcional ao tempo restante do contrato em caso de rescisão antecipada, conforme o item 3.3.:

“
3.3. Na hipótese de rescisão da presente contratação, antes do decurso do Prazo de Permanência, o ASSINANTE poderá ficar sujeito ao pagamento de multa, por cada acesso cancelado, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).”

I
mprocede
o pedido declaratório de inexistência de débito, sendo exigível a multa e a aplicação da cláusula de fidelidade.

Desse juízo cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES:

“
SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – PLANO CORPORATIVO – CLÁUSULA DE FIDELIDADE POR 24 MESES – LEGALIDADE – NEGATIVAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

Nos contratos de prestação de serviços de telefonia estabelecido com contratante corporativo não há limitação legal para o prazo de fidelização, pois, nos termos do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado
.

Verificada a legalidade da cobrança da multa, não há que se falar em inexigibilidade do débito nem em negativação indevida do nome da empresa.”

(TJ-MG – AC: 10000220211213001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA SERVIÇOS DE TELEFONIA MULTA POR FIDELIZAÇÃO RESOLUÇÃO ANATEL N. 632/2014 PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES LEGITIMIDADE DA MULTA RESCISÓRIA CÁLCULO DA MULTA PARÂMETRO LEGÍTIMO ESTABELECIDO NO CONTRATO ABUSIVIDADE NÃO DESCORTINADA PEDIDO CONTRAPOSTO COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO CONTRATUALMENTE PREVISTO PEDIDO SUBSIDIÁRIO RECURSAL ACOLHIDO DECAIMENTO DA PARTE REQUERIDA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 SUCUMBÊNCIA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1) As questões relacionadas à chamada fidelização e possibilidade de ser cobrada multa rescisória por inobservância do prazo pactuado encontram-se reguladas na Resolução ANATEL nº 632/2014, em seus arts. 57 a 59.

2)
Embora seja de 12 (doze) meses o tempo máximo de permanência (art. 57, § 1º), tal prazo guarda relação com as contratações celebradas com pessoas físicas, sendo que, no caso de consumidor corporativo, o prazo de permanência pode ser livremente negociado, desde que seja garantida a possibilidade de contratação pelo período máximo de até 12 (doze) meses.

3) A previsão contratual é de que, para o cálculo do valor devido, deveria ser multiplicado o número de linhas telefônicas contratadas por R$ 50,00 (cinquenta reais) e, em seguida, multiplicar o valor encontrado pela quantidade de meses restantes para o término do prazo de permanência, que era de 24 (vinte e quatro) meses.

4) É legítimo o parâmetro previsto no contrato, de modo que a alegada vantagem exagerada do fornecedor de serviços somente se caracterizaria se houvesse a cobrança integral da multa sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido, o que não se verificou no caso concreto.

5) Como a apelante não demonstrou como alcançou o valor que entende ser o correto (R$ 2.368,31), não seria razoável condená-la ao pagamento da soma que resultaria da irrestrita aplicação da Cláusula 3.3 (R$ 15.500,00), se a própria operadora requerida empreendeu cobrança de valor menor (R$ 9.662,61) que, de acordo com a contestação e pedido contraposto, seria o efetivamente devido a título de multa rescisória.

6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJ-ES – AC: 00157411020188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021) –
destaquei

“
APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – VALIDADE – CONSUMIDOR CORPORATIVO – RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL-LIVRE NEGOCIAÇÃO – MULTA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
No contrato de serviço de telecomunicações o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor corporativo é de livre negociação entre as partes.

2. Havendo previsão clara da cláusula de permanência, não há que se falar em conduta abusiva por parte da operadora de telefonia.

3. Demonstrado que a prestadora de serviço de telefonia observou todos os requisitos legais, é lícita a cobrança de multa no caso de rescisão contratual imotivada antes do termo acordado.”

(TJ-MS – AC: 08302897420178120001 MS 0830289-74.2017.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2021) –
destaquei

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (NULIDADE DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES E INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA) – Apelante que insiste na legalidade da cláusula de permanência (fidelização) e na exigibilidade da multa rescisória (devida em razão do cancelamento do contrato, antes do término do prazo de 24 meses) – Inexistência de nulidade ou ilegalidade, tão somente pela previsão de cláusula de fidelização por 24 meses, especialmente quando ausente qualquer alegação de vício de consentimento por parte da contratante –
Prazo de permanência para o consumidor corporativo que é de livre negociação entre as partes, podendo ser fixado em prazo superior a 12 meses, nos termos da Resolução 632 da ANS
– Inexistência de abusividade, não havendo que se falar em violação ao art. 51, IV, § 1º, III, do CDC – O
peradora de telefonia que forneceu à consumidora corporativa pacote de serviços com benefícios (desconto mensal na mensalidade), não tendo a consumidora corporativa negado que tenha desfrutado de tais descontos – Rescisão antecipada do contrato (antes do término do prazo de fidelização) que enseja a cobrança da multa rescisória
– Precedentes deste E. TJSP – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP – AC: 10380122620198260576 SP 1038012-26.2019.8.26.0576, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 01/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2021) -
destaquei

‘
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES. CONSUMIDOR CORPORATIVO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE INDICA A OPÇÃO PELO PRAZO AJUSTADO EM CONTRAPARTIDA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS COMERCIAIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante art. 59 da Resolução nº 632/2014 da Anatel, em se tratando de consumidor corporativo, qualquer prazo de fidelização pode ser estabelecido entre as partes, desde que seja oferecido o prazo padrão de 12 (doze) meses oferecido para o consumidor pessoa física.

2.
Diante da opção de prazo mínimo de permanência superior ao previsto no art. 57, § 1º da Resolução nº 632/2014 da Anatel por consumidor corporativo em razão do recebimento de benefícios comerciais oferecidos pela operadora de telefonia, mostra-se legal a cobrança da multa pela rescisão antecipada do contrato
.

3. Precedentes do TJRN (AC 0810652-19.2018.8.20.5001, Dr. Eduardo Bezerra De Medeiros Pinheiro, Gab. Des. João Rebouças na Câmara Cível – Juiz convocado Dr. Eduardo Pinheiro, assinado em 31/07/2020 e AC nº 0832945-51.2016.8.20.5001, Rel. Juiz Convocado Eduardo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 08/10/2019). 4. Apelo conhecido e desprovido.”

(TJ-RN – AC: 08086403220188205001, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021) -
destaquei

“
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. PRAZO. CONSUMIDOR CORPORATIVO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 ANATEL.

1.
No contrato de serviço de telecomunicações o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor corporativo é de livre negociação entre as partes, desde que seja possibilitado contratar pelo tempo máximo de até 12 meses, consoante o art. 59 da Resolução nº 632/2014 da Anatel
.

2. Demonstrado que a prestadora de serviço de telefonia observou todos os requisitos legais, é lícita a cobrança de multa no caso de rescisão contratual imotivada antes do termo acordado.

3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07167658520188070007 DF 0716765-85.2018.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/08/2019) -
destaquei

Por essas razões,
nego
provimento ao recurso
.

C
om fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios
fixando-os em
definitivo
em
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado
da
causa
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“1.1. Em razão da concessão do(s) benefício(s) comercial (is) acima mencionado(s) e em contrapartida, o ASSINANTE compromete-se a permanecer vinculado ao Plano de Serviço optado no TCPJ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (Prazo de Permanência), contados da data de ativação de cada linha contratada, conforme regulamentação da Anatel.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)